Tribunal: TJMT
Processo: 0002126-18.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002126-18.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANIEL BATISTA NERY - CPF: 046.084.981-69 (APELANTE), SERGIO AMARAL - CPF: 007.018.378-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCEU JOSÉ VIEIRA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRANSITO EM JULGADO POSTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE DE DROGAS - 14KG (CATORZE QUILOS) DE MACONHA

- PREPONDERÂNCIA SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - JULGADOS DO STJ E TJMT -
AUMENTO DA PENA-BASE NÃO INDIVIDUALIZADO - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
-
ENTENDIMENTO DO STJ -

TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS, DA MESMA ESPÉCIE E/OU VOLTADOS AO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE - ARESTOS DO STJ E TJMT - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA - REGIME INICIAL FECHADO -
ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 607.497/SC).

A apreensão de, aproximadamente, 14Kg (catorze quilos) de maconha não constitui elementar do tipo penal (Lei no 11.343.2006, art. 42). Ao contrário, deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP; AgRg no AREsp 1300993/CE; TJMT, Ap 70801/2013; TJMT, Ap no 111496/2016).

O c. STJ tem considerado razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

O
c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC).

A

contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC;
AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP
), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

A existência de instâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes e a quantidade de drogas] e a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP, e art. 42 da Lei no 11.343/06
(STJ, AgRg no HC 677.842/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002126-18.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): DANIEL BATISTA NERY

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANIEL BATISTA NERY contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 0002126-18.2018.8.11.0064 - Código 669488), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 - (ID 92815968).

O apelante sustenta que a elevação da pena-base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e 230 (duzentos e trinta) dias-multa pela existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e quantidade drogas] seria desproporcional.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 92815972).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 92815983).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Irresignação defensiva - Requer a readequação da fração de exasperação da penabase para 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial negativada - Impossibilidade - Além dos antecedentes negativos, a grande quantidade de droga (mais de 14 kg de maconha) apreendida autoriza a exasperação levada a efeito pelo juiz ‘a quo’ - Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Desnecessidade de readequação da penabase - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 96768990)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 06/02/2018, por volta das15h30min, no Terminal Rodoviário Alberto Luz, situado na Rua 31 de Dezembro, no 236, bairro Jardim Novo Horizonte, nesta cidade, os denunciados
DANIEL BATISTA NERY e ALCEU JOSE VIEIRA JUNIOR, atuando em divisão de tarefas, transportaram
entre Estados da Federação 14,013 kg (quatorze quilos e treze gramas) de droga, divididos e, 16 (dezesseis) tabletes, que após serem submetidos à perícia, constatou-se tratar de MACONHA [...].

Adequando-se, assim, a conduta de
DANIEL BATISTA NERY e ALCEU JOSE VIEIRA JUNIOR ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/2006, o Ministério Públicos requer seja recebida e autuada esta DENUCNIA [
...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 92814207)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado DANIEL BATISTA NERY como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90. [...]

À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra condenação nos autos 1048-58.2017.8.12.0011, cujos fatos deram-se em 20/03/2017, com trânsito em julgado em 19/11/2018, em tramitação na GR/SEEU 905- 98.2019.8.12.00011. Assim, apesar de ter transitado em julgado em data posterior aos fatos vertidos na presente ação penal, na linha da jurisprudência do STJ, é possível a valoração negativa de tal circunstância com base em condenação por crime anterior com transito em julgado posterior ao delito. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, diga-se, 14,013 Kg de MACONHA. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada os maus antecedentes e a quantidade de entorpecente, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias multa.

Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), estabelecendo a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Ausentes causas de diminuição de pena, vislumbra-se a causa de aumento prevista no art. 40, V da LD e súmula 587/STJ4, de modo que aumenta-se a reprimenda em 1/6, razão por que fixa a pena definitiva 07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e 700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo e a luz da reincidência, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77) [...].”
(João Filho de Almeida Portel, juiz de Direito – ID 92815968)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a quantidade de drogas.

O apelante, à época do crime [6.2.2018], possuía condenação por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, com trânsito em julgado no dia 19.11.2018 (SEEU 0000905-98.2019.8.12.0011), a caracterizar os maus antecedentes.

Isso porque, a
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020).

Por sua vez, a apreensão de, aproximadamente, 14Kg (catorze quilos) de maconha não constitui elementar do tipo penal (Lei no 11.343.2006, art. 42). Ao contrário, deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018; TJMT, Ap 70801/2013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.11.2013; TJMT, Ap no 111496/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 24.11.2016).

Ocorre que o juiz da causa não individualizou o aumento relativo aos antecedentes e a quantidade de droga, ao passo que o c. STJ tem considerado razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Assim sendo, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa e redimensiona-se a pena-base a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, 65, III, d) e reduziu as penas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Todavia, o
c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC).

Assim sendo, redefine-se a pena intermediária para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas interestadual, relacionado ao transporte de 3,110Kg (três quilos, cento e dez gramas) de maconha, os entre os municípios de Dourados/MS e Rondonópolis/MT (SEEU 0000905-98.2019.8.12.0011).

A

contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020;
AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020
), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Logo, a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável.

Por outro lado, a incidência da causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, V), autoriza a elevação da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), a totalizar 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Enfim, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes e a quantidade de drogas] e a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP, e art. 42 da Lei no 11.343/06.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora [...] a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(AgRg no HC 677.842/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021